Tribunal: TJSP
Processo: 0021025-18.2003.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
r no118/05. Execução ajuizada no ano de 2003, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que a citação editalícia da parte executada somente se efetivou em 2015, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir os seus créditos. Art.174, 'caput', do CTN. Prescrição configurada. Extinção mantida por outro fundamento. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0021025-18.2003.8.26.0664; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

13/09/2024

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Votuporanga. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência, 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal, a prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, com redação anterior à

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Votuporanga. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência, 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal, a prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, com redação anterior à Lei Complementar no118/05. Execução ajuizada no ano de 2003, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que a citação editalícia da parte executada somente se efetivou em 2015, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir os seus créditos. Art.174, 'caput', do CTN. Prescrição configurada. Extinção mantida por outro fundamento. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.